Tribunal: STJ
Processo: 1001318-51.2024.8.26.0554
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2990535 - SP
(2025/0260602-8)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: H V DE B
ADVOGADA
: ADAUANA CÉLIA DE BOVI - SP234508
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORES
: AMÉRICO ANDRADE PINHO - SP228255
PATRÍCIA LEIKA SAKAI - SP204472
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE.
CORPUS
CHRISTI. DATA NÃO RECONHECIDA COMO FERIADO
NACIONAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO OPORTUNA DA
SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS NO TRIBUNAL DE
ORIGEM.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015 (
, devem ser exigidos
CPC/2015)
os requisitos de admissibilidade conforme nele previsto, nos termos do
Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Os prazos recursais, nas instâncias ordinárias, seguem o calendário de
funcionamento da Corte de origem, ainda que o recurso seja dirigido a
este Tribunal Superior. Assim, feriados ou suspensão de expediente no
Superior Tribunal de Justiça não influem na aferição da tempestividade.
3. A jurisprudência do STJ entende que segunda-feira de carnaval,
quarta-feira de cinzas, dias da Semana Santa que antecedem a Sexta-
Feira da Paixão, Corpus Christi e Dia do Servidor Público são
considerados feriados locais para fins de demonstração da
tempestividade recursal e devem ser comprovados pela parte recorrente,
por meio de documentação idônea.
Documento eletrônico VDA55179989 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/03/2026 17:12:02
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 11c9042c-6f4f-4255-9120-e0779d8dfa7e

4. É intempestivo o agravo em recurso especial interposto após o prazo
de 15 (quinze) dias úteis previsto nos artigos 219 e 1.003, § 5o, do
CPC/2015.
Agravo interno não provido.
5.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
10/03/2026
16/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo Sérgio
Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
19 de março de 2026
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA55179989 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/03/2026 17:12:02
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 11c9042c-6f4f-4255-9120-e0779d8dfa7e

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2990535 - SP
(2025/0260602-8)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: H V DE B
ADVOGADA
: ADAUANA CÉLIA DE BOVI - SP234508
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORES
: AMÉRICO ANDRADE PINHO - SP228255
PATRÍCIA LEIKA SAKAI - SP204472
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE.
CORPUS
CHRISTI. DATA NÃO RECONHECIDA COMO FERIADO
NACIONAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO OPORTUNA DA
SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS NO TRIBUNAL DE
ORIGEM.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015 (
, devem ser exigidos
CPC/2015)
os requisitos de admissibilidade conforme nele previsto, nos termos do
Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Os prazos recursais, nas instâncias ordinárias, seguem o calendário de
funcionamento da Corte de origem, ainda que o recurso seja dirigido a
este Tribunal Superior. Assim, feriados ou suspensão de expediente no
Superior Tribunal de Justiça não influem na aferição da tempestividade.
3. A jurisprudência do STJ entende que segunda-feira de carnaval,
quarta-feira de cinzas, dias da Semana Santa que antecedem a Sexta-
Feira da Paixão, Corpus Christi e Dia do Servidor Público são
considerados feriados locais para fins de demonstração da
tempestividade recursal e devem ser comprovados pela parte recorrente,
por meio de documentação idônea.
Documento eletrônico VDA54643401 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 03/03/2026 14:19:09
Código de Controle do Documento: 617b1e70-5340-4b7d-b30f-39f71bf9a775

4. É intempestivo o agravo em recurso especial interposto após o prazo
de 15 (quinze) dias úteis previsto nos artigos 219 e 1.003, § 5o, do
CPC/2015.
Agravo interno não provido.
5.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
: Trata-se de agravo interno interposto contra decisão da Presidência
desta Corte, que não conheceu do agravo em recurso especial em razão
da intempestividade (fl. 4765).
A parte agravante sustenta que o recurso é tempestivo asseverando
que:
a falta de comprovação do feriado local pode ser corrigida ou
(a)
desconsiderada quando a informação já consta do processo eletrônico
(fls. 4778-4781; 4787-4789);
cita a Portaria
n.
(b)
STJ/GP
790/2024,
que fixou ponto facultativo em 19 e 20.06.2025 para fins de contagem
de prazo, além de notícia institucional sobre a ausência de expediente
nesses dias (fls. 4790-4792);
para a aferir a tempestividade do
(c)
agravo em recurso especial, deve-se considerar que a publicação da
decisão de inadmissibilidade do recurso especial ocorreu em
06.06.2025; início em 09.06.2025; exclusão dos dias 19 e 20.06.2025;
término em 01.07.2025 (fls. 4776; 4781-4782);
admite que não
(d)
atendeu à intimação para correção por motivo médico, mas sustenta que
a comprovação seria dispensável porque a informação já constava dos
registros eletrônicos, à luz do
§ 6o, parte final (fls. 4777-
art. 1.003,
4783).
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra decisão
publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo
Documento eletrônico VDA54643401 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 03/03/2026 14:19:09
Código de Controle do Documento: 617b1e70-5340-4b7d-b30f-39f71bf9a775

ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto,
conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Dito isso, observa-se que o presente recurso não merece prosperar,
tendo em vista que dos argumentos apresentados no agravo interno não
se vislumbram razões para reformar a decisão agravada.
Como cediço, a jurisprudência do STJ entende que segunda-feira de
carnaval, quarta-feira de cinzas, dias da Semana Santa que antecedem a
Sexta-Feira da Paixão,
e Dia do Servidor Público são
Corpus Christi
considerados feriados locais para fins de demonstração da
tempestividade recursal e devem ser comprovados pela parte recorrente,
por meio de documentação idônea.
Nesse sentido, com grifos nossos:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA
SUSPENSÃO DE EXPEDIENTE FORENSE NO ATO DE
INTERPOSIÇÃO.
PRAZO
DE
15
DIAS
ÚTEIS.
INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Na vigência do Código de Processo Civil de 2015, a ocorrência de
feriado local ou de suspensão dos prazos processuais deve ser
comprovada por meio de documento hábil no ato de interposição do
recurso, não sendo possível fazê-lo posteriormente.
2. Os dias 2 de novembro (Dia de Finados) e 15 de novembro
(Proclamação da República) são feriados nacionais e dispensam a
comprovação no momento da interposição do recurso. Precedentes.
3. A segunda-feira de Carnaval, a quarta-feira de Cinzas, os dias da
Semana Santa que antecedem a Sexta-Feira da Paixão, o dia de
Corpus Christi e o do servidor público são considerados feriados
locais para fins de comprovação da tempestividade recursal.
4. É intempestivo o recurso especial protocolizado após o prazo de 15
dias úteis, de acordo com o
§ 5o,
o
caput, do
art. 1.003,
c/c
art. 219,
CPC de 2015.
5. Agravo interno desprovido (AgInt no
Rel.
AREsp n. 2.286.006/SP,
Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 12/6/2023,
DJe de
)
15/6/2023.
O agravante sustenta que os dias 19 e 20.06.2025 foram fixados
como ponto facultativo pela Portaria
n.
para fins dos
STJ/GP
790/2024,
arts. 219 e 224, § 1o, do CPC, e junta notícia institucional que confirma
Documento eletrônico VDA54643401 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 03/03/2026 14:19:09
Código de Controle do Documento: 617b1e70-5340-4b7d-b30f-39f71bf9a775

a ausência de expediente (fls. 4790; 4791-4792). Afirma que, excluídos
esses dias e iniciado o prazo em 09.06.2025, o termo final recairia em
01.07.2025, data em que protocolou o recurso (fls. 4776; 4781-4782).
No caso, verifica-se dos autos, conforme certidão de fl. 4729, que a
decisão de inadmissibilidade do recurso especial foi disponibilizada dia
considerando-se publicada dia
(sexta-feira)
05/06/2025,
06/06/2025
,
iniciando a contagem do prazo para a interposição do agravo em recurso
especial dia
(segunda-feita).
09/06/2025
Nessa linha, o termo final para
a interposição do recurso ocorreu em

27/06/2025, contudo o recurso só
foi interposto dia
(fl. 4730)
01/07/2025
.
Ressalte-se que a jurisprudência desta Corte reconhece o dia de
Corpus Christi como feriado local para fins de comprovação da
tempestividade recursal.
Assim, a suspensão do expediente forense nessa data, bem como em
deveria ter sido demonstrada mediante documento idôneo,
20/06/2025,
o que não ocorreu no caso.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA.
ACÓRDÃO QUE MANTEVE A SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
EM AÇÃO DE NULIDADE DE ATO DE DEMISSÃO. CUMULADA
COM PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE EM CARGO
PÚBLICO. INTEMPESTIVIDADE. COMPROVAÇÃO. ATO DE
INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. COMPROVAÇÃO POSTERIOR.
INTIMAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. PRECLUSÃO.
I - Verifica-se que a parte recorrente foi intimada do acórdão recorrido
em 29.10.2024, sendo o recurso especial interposto somente em
25.11.2024. O recurso é, p ois, manifestamente intempestivo, porquanto
interposto fora do prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 994,
VI,
os arts. 1.003, § 5o, 1.029, e 219, todos do Código de Processo
c/c
Civil. Ademais, percebeu-se, no STJ, haver irregularidade quanto à
tempestividade do recurso. A parte, embora regularmente intimada para
comprovar eventual suspensão, interrupção ou prorrogação do prazo
processual, quedou-se inerte. Dessa forma, não há como afastar a
intempestividade.
II - De acordo com a redação original do
§ 6o, do CPC, o
art. 1.003,
recorrente deve comprovar "a ocorrência de feriado local no ato de
interposição do recurso". A Lei n. 14.939, 30.7.2024, que alterou o
Documento eletrônico VDA54643401 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 03/03/2026 14:19:09
Código de Controle do Documento: 617b1e70-5340-4b7d-b30f-39f71bf9a775

mencionado dispositivo processual, somente se aplica a atos processuais
futuros, e não àqueles já iniciados ou consumados.
III - Os prazos dos recursos interpostos perante as instâncias
ordinárias, ainda que estejam endereçados para este Tribunal
Superior, obedecem ao calendário de funcionamento da Corte de
origem, sendo irrelevante para a verificação da tempestividade
recursal a existência de feriados ou de suspensão de expediente no
Superior Tribunal de Justiça.
IV - Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
"a segunda-feira de carnaval, a quarta-feira de cinzas,
entende-se que
os dias da Semana Santa que antecedem a Sexta-Feira da Paixão, o dia
e o do servidor público
de Corpus Christi
são considerados feriados
" (AgInt
locais para fins de comprovação da tempestividade recursal
no
relator Ministro João Otávio de Noronha,
AREsp 2.245.430/SP,
Quarta Turma, DJe de
.
11/4/2023)
V - A Corte Especial do STJ, no julgamento da Questão de Ordem no
Agravo em Recurso Especial
decidiu, por maioria,
2.638.376/MG,
estender os "efeitos da
também aos recursos
Lei n. 14.939/2024
interpostos antes de sua vigência, devendo ser observada, igualmente,
por ocasião do julgamento dos agravos
contra
internos/regimentais
decisões monocráticas de inadmissibilidade recursal em decorrência da
falta de comprovação de ausência de expediente forense".
VI - Assim, considerando-se que a parte, embora intimada, não
apresentou
qualquer
documentação
para
comprovação
da
tempestividade do recurso, ocorreu a preclusão da possibilidade de
comprovação após a interposição do recurso.
VII - Agravo interno improvido (AgInt no AREsp n. 2.934.626/RJ,
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
17/12/2025,
22/12/2025.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. É intempestivo o recurso especial interposto fora do prazo de 15
(quinze) dias úteis (recurso interposto sob a égide do
.
CPC/2015)
2. Esta Corte tem o entendimento de que a segunda-feira de
carnaval, a quarta-feira de cinzas, os dias da Semana Santa que
antecedem a Sexta-Feira da Paixão, o dia de Corpus Christi e o do
servidor público são considerados feriados locais para fins de
comprovação
da
tempestividade
recursal.
Ressalva
do
entendimento pessoal deste relator, vencido nos precedentes.
3. A ocorrência de feriado local, de recesso, de paralisação ou de
interrupção de expediente forense deve ser demonstrada no ato de
interposição do recurso, agravo em recurso especial na hipótese
vertente, o que não ocorreu no caso concreto.
Documento eletrônico VDA54643401 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 03/03/2026 14:19:09
Código de Controle do Documento: 617b1e70-5340-4b7d-b30f-39f71bf9a775

4. Agravo interno a que se nega provimento (AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp n. 2.490.116/GO,
julgado em
DJe de
)
15/4/2024,
19/4/2024.
Além disso, no STJ, constatou-se irregularidade quanto à
comprovação da tempestividade. Embora intimada para demonstrar
eventual suspensão, interrupção ou prorrogação do prazo, a parte não
supriu a exigência (fls. 4758 e 4763).
Assim, considerando que o recurso foi apresentado fora do prazo
legal e sem a devida comprovação da suspensão processual na origem,
não há como afastar a intempestividade reconhecida pela decisão
agravada.
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA54643401 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 03/03/2026 14:19:09
Código de Controle do Documento: 617b1e70-5340-4b7d-b30f-39f71bf9a775

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.990.535 / SP
Número Registro: 2025/0260602-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10013185120248260554
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: H V DE B
ADVOGADA
: ADAUANA CÉLIA DE BOVI - SP234508
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORES : AMÉRICO ANDRADE PINHO - SP228255
PATRÍCIA LEIKA SAKAI - SP204472
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REGIME ESTATUTÁRIO - REINTEGRAÇÃO
OU READMISSÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: H V DE B
ADVOGADA
: ADAUANA CÉLIA DE BOVI - SP234508
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORES : AMÉRICO ANDRADE PINHO - SP228255
PATRÍCIA LEIKA SAKAI - SP204472
Documento eletrônico VDA55099842 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 13:39:43
Código de Controle do Documento: 946d44e1-be56-4d3e-b5fa-1ac0b011e6e5

TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo Sérgio Domingues
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55099842 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 13:39:43
Código de Controle do Documento: 946d44e1-be56-4d3e-b5fa-1ac0b011e6e5